Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009852-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), ANTONIO LUCAS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 060.889.591-18 (PACIENTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), KAIQUE JUNIOR CAMPOS SILVA - CPF: 072.911.741-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE SIMILITUDE FÁTICA
COM OUTRO INVESTIGADO.
INVIABILIDADE
. BENEFICIÁRIO QUE FOI ABORDADO EM VIA PÚBLICA COM NARCÓTICOS, ENQUANTO O OUTRO FOI ENCONTRADO EM SUA CASA, APÓS TER O PACIENTE INDICADO COMO SUA RESIDÊNCIA ALHEIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA NULIDADE

DA BUSCA DOMICILIAR
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES, DE ACORDO COM AS PROVAS EXISTENTES, CONSIDERANDO QUE O FEITO SEQUER TEVE INICIADA SUA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTE
WRIT
. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
DESPROVIMENTO
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO CRIME POSSUIR PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ALMEJADA VALORAÇÃO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
DESCABIMENTO
. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

As informações prestadas pela autoridade judiciária demonstram que,
primo ictu oculi
, a situação fática do paciente não é idêntica à do outro investigado, pois o beneficiário foi abordado inicialmente após dispensar drogas ao avistar a polícia, tendo então afirmado aos policiais que tinha mais entorpecentes em depósito em sua casa. Todavia, os agentes foram encaminhados até a residência onde residia Kaique Silva, que indicou que Antonio Rodrigues não morava lá, o que certamente demonstra a inexistência de similitude fática entre ambos.

2.

Assim, do que se tem até então, verifica-se que os policiais estavam em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, quando vislumbraram o paciente se desfazendo de entorpecentes pela presença dos agentes, o que deu ensejo às fundadas razões para sua abordagem e consequente revista em sua residência, que confirmou as suspeitas iniciais de tráfico. Desta forma, não se tem qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade, ainda mais considerando que o feito sequer foi instruído, além da impossibilidade de dilação probatória neste
writ
.

3.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, para evitar reiteração criminosa e pelo crime supostamente praticado ter pena superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, em razão da materialidade e indícios suficientes de autoria do tráfico.

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antonio Lucas da Silva Rodrigues
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 3a vara de Jaciara/MT
(ID 166865694). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva

por supostamente ter praticado tráfico de drogas e sua associação (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/06), consoante autos 1001323-10.2023.8.11.0010.

Ademais, narra que o juízo coator relaxou a prisão de outro investigado, mas manteve a do beneficiário, quando ambas decorreram de idêntica situação ilegal. Assim, indica que a obtenção das provas no caso concreto derivou de atitude ilícita, não podendo serem utilizadas pois oriundas de
busca domiciliar irregular
.

Além disso, afirma que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, como trabalho e residência fixa. Não obstante, aduz que
inexistem os requisitos da segregação cautelar
, requerendo a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 167112672). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 167623169). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 170124657).

V O T O R E L A T O R

As informações prestadas pela autoridade judiciária demonstram que,
primo ictu oculi
, a situação fática do paciente
não é idêntica
à do outro investigado, pois o beneficiário foi abordado inicialmente após dispensar drogas ao avistar a polícia, tendo então afirmado aos policiais que tinha mais entorpecentes em depósito em sua casa. Todavia, os agentes foram encaminhados até a residência onde residia Kaique Silva, que indicou que Antonio Rodrigues não morava lá, o que certamente
demonstra a inexistência de similitude fática entre ambos
, nestes termos:

(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante, figurando como autuado KAIQUE JUNIOR CAMPOS SILVA e ANTONIO LUCAS DA SILVA RODRIGUES pela prática do crime descrito nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006. Consta no Boletim de Ocorrência que a Guarnição da Policia Militar estava em patrulha pelo Bairro Jardim Boa Esperança, quando
avistaram o autuado ANTONIO LUCAS DA SILVA RODRIGUES que ao perceber a presença da polícia no local, tentou se desfazer de uma porção de drogas (maconha), sendo então, realizada imediatamente sua abordagem, oportunidade, na qual foi encontrada outra porção de drogas em seu bolso.
Diante dos fatos,
foi realizada entrevista com o autuado, momento em que alegou que em sua residência havia mais drogas
e estaria naquele momento indo levar as duas porções que estavam em sua posse para um conhecido. É ainda dos autos, que
em continuidade as diligências pela Guarnição da Policia Militar, foi localizado o segundo suspeito (Kaique Junior Campos Silva), o qual afirmou que conhecia o autuado ANTONIO LUCAS DA SILVA RODRIGUES, contudo, este não morava naquele local, mas sim na residência ao lado.
Sendo realizada revista naquela residência, foi encontrado dentro de uma bolsa preta alguns pedaços grandes de maconha (metade de um tijolo de maconha) e algumas porções já embaladas feitas em tamanho menor, bem como uma quantidade solta sem embalagem.
Na sequência, a Guarnição se deslocou para a residência do autuado ANTONIO LUCAS DA SILVA RODRIGUES, local onde foram encontrados mais drogas e uma certa quantia em dinheiro
. (...).

Ato contínuo,
quanto a nulidade de violação de domicílio e demais provas dela decorrentes,
esta não merece acolhimento
. De um lado, em razão do permissivo constitucional, que permite a entrada em residência no caso de flagrante delito, corroborado pela tese de repercussão geral 280 do Supremo Tribunal Federal e, de outro, pelas fundadas razões devidamente justificadas para tanto.

No caso, conforme consta,
as fundadas razões estão presentes
para que os agentes abordassem o paciente, uma vez que ele, ao avistar a viatura policial, tentou se desfazer de porção de droga que foi posterior e devidamente apreendida, tendo então sido de pronto abordado, indicando que estaria levando o entorpecente para um conhecido, indicando possuir mais em sua residência. Contudo, como visto,
já em situação de flagrância
, ludibriou os policiais, indicando casa que não morava – o que denotou probabilidade de realmente haver mais narcóticos em sua habitação – de tal sorte que em posse da informação correta, os agentes adentraram no imóvel e lograram êxito em encontrar mais substâncias de uso proscrito, bem como dinheiro trocado, todos indicativos da traficância.

Não obstante, a instrução processual sequer teve início nos autos
1001772-65.2023.8.11.0010 em que o paciente foi denunciado por tráfico,
sendo

evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional a incursão probatória
, pois o feito não comporta dilação de provas, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, até porque a tarefa analítica caberá à autoridade judiciária competente. Nesse sentido, é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

Assim, do que se tem até então, verifica-se que os policiais estavam em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, quando vislumbraram o paciente se desfazendo de entorpecentes pela presença dos agentes,
o que deu ensejo às fundadas razões para sua abordagem

e consequente revista em sua residência
, que confirmou as suspeitas iniciais de tráfico. Desta forma, não se tem qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade, ainda mais considerando que o feito sequer foi instruído, além da impossibilidade de dilação probatória neste
writ
.

De igual forma,
a tese de que inexistiriam os requisitos da cautelar não procede
.
Nesse sentido, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na
garantia da ordem pública, para evitar reiteração criminosa e pelo crime supostamente praticado ter pena superior a 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) De proêmio, em relação ao indiciado ANTONIO, verifica-se que o autuado foi ouvido pela autoridade policial, na sequência legal, condutor, testemunhas e custodiado, estando o instrumento devidamente assinado por todos, bem como que foram feitas as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais. Outrossim, foram observados os incisos LXII e LXIII, do art. 5o, da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz competente e facultada a comunicação à família dos presos ou à pessoa por ele indicada, sendo-lhe assegurada assistência de advogado.
Sob outro prisma, denota-se, da dinâmica delineada pelos policiais militares a legalidade da abordagem realizada em via pública, já que narrado que o custodiado apresentou atitude suspeita ao avistar o patrulhamento da guarnição, tendo, inclusive, dispensado certa quantidade de substância entorpecente. Por oportuno, declarou FABRICIO DA SILVA VALDANHA: ‘[...] QUE em moto patrulhamento pelo Bairro Jd Boa Esperança, avistamos o 1o suspeito A. L. S. R. que ao avistar a polícia tentou se desfazer de uma porção de drogas (substância análoga a maconha) que de imediato foi feito abordagem policial onde foi encontrado outra porção em seu bolso. Diante dos fatos foi feito entrevista com o suspeito onde ele alegou que em sua residência havia mais entorpecentes e que estaria indo apenas levar as duas que estavam em sua posse para um conhecido. Então foi solicitado apoio a RP 02 para nos auxiliar nas diligências onde foi encontrado o segundo suspeito que negou dizendo que o 1o suspeito não morava naquela residência e sim numa residência ao lado e que eram apenas amigos. Que após os relatos foi feito revista no interior da residência onde foi localizado dentro de uma bolsa preta alguns pedações grande (metade de um tijolo de maconha) e algumas porções já embaladas feitas em tamanho menos e também uma quantidade solta sem embalagem. Após localizar os entorpecentes fomos a verdadeira casa do 1o suspeito onde foi localizado mais entorpecentes e uma quantia em dinheiro que esta narrado em materiais vinculados. Após ser localizado entorpecentes nas duas residências, fizemos a condução de ambos os suspeitos e os entorpecentes até a Del Pol local para as devidas providências [...]’. Não por outro motivo, também, reputa-se hígida a busca realizada na residência de ANTÔNIO, posto que decorrida da prévia diligência policial, a qual apurou que o próprio estaria portando drogas para fins de comercialização. Equivale dizer, portanto, que haviam fundadas razões para a abordagem do autuado e posterior busca em sua residência, não havendo falar-se em nulidade da prisão em flagrante, sob este aspecto.
(...) Desta feita, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular o auto,
tenho como regular a prisão em flagrante de ANTONIO
. Por outro lado, é evidente a ilegalidade da prisão em flagrante em relação ao indiciado KAIQUE. Com efeito, é cediço que sobre a interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 603.616/RO, assentou entendimento no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados (sem grifo no original)’. Na espécie, e consoante excursionado acima, exsurge-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que os próprios realizaram a abordagem de ANTONIO em via pública, o qual estaria portando duas (02) pequenas porções de substância entorpecentes, tendo o próprio afirmado ter mais da droga em sua residência.
Ocorre que o local inicialmente indicado por ANTONIO não era de fato sua residência, mas sim o domicílio de KAIQUE. Não obstante esse desencontro informativo, os policiais adentraram à residência de KAIQUE, inclusive com apoio de mais policiais, e realizaram buscas sem a prévia autorização judicial, violando, por conseguinte, a proteção do domicílio sem haver indícios assentes da prática de qualquer crime por KAIQUE, de modo que a prisão em flagrante pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico em relação ao dito indicado é nula.
(...)
No caso dos autos, dada a pena máxima do crime supostamente praticado pelo indiciado, tem-se pena superior a quatro (04) anos. Tal circunstância permite a decretação da preventiva, desde que presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Em relação a ditos requisitos, tem-se na conduta do indiciado motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente porque encontrados sob a sua posse e na guarda de sua residência diversas unidades de substância análoga à maconha, sendo certo, ainda, que o indiciado teria afirmado aos policiais militares que o produto teria destino comercial, o que é sopesado pela apreensão do valor de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) em espécie. No caso em questão, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, em relação ao crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), estão comprovados pelos elementos de provas produzidas até o momento, pelas declarações dos policiais militares e pelo termo de apreensão, que são bastantes para descrever o espúrio episódio. De fato, tais informações, aliado ao fato do custodiado não possuir emprego fixo, já que declarou ser autônomo, indicam que a sua prisão é necessária para garantia da ordem pública e, sobretudo, evitar a reiteração criminosa, já que a ausência de emprego formal e a existência de indícios da traficância, máxime o numerário apreendido em sua residência, são intuitivos de que a subsistência do indiciado tem origem na prática habitual do crime de tráfico de drogas, a revelar, por conseguinte, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficientes e insuficientes.
(...) Anote-se, ainda, que em consulta ao sistema PJE foi possível extrair que
o indiciado responde a Ação Penal no 1002191-22.2022.8.11.0010, pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, cuja denúncia foi recebida em 05/07/2022. Não é demais registrar que o flagranteado, enquanto menor de idade, já cometeu atos infracionais semelhantes aos delitos de furto qualificado (no 0000427-57.2018.8.11.0010 e no 187-68.2018.811.0010) e posse de posse de droga para consumo pessoal (no 4719-51.2019.811.0010), com distribuição de guia de cumprimento de medida socioeducativa distribuída em 13/07/2022 (no 1002190-37.2022.8.11.0010), mais um elemento concreto da necessidade de sua prisão cautelar, pois torna-se manifesta a possibilidade de perseverança no comportamento delituoso
. (...) Nesse panorama, restam satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva, haja vista a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o ‘fumus commissi delicti’ e a presença de ‘periculum libertatis’. Em última análise, não se pode olvidar que as medidas cautelares diversas da prisão seriam totalmente inadequadas para o presente caso, diante da gravidade das informações consignadas anteriormente. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima: 1) RELAXO a prisão em flagrante de KAIQUE JÚNIOR CAMPOS SILVA, servindo a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, salvo se por outro motivo deva permanecer preso; 1.2) Sem prejuízo, em vista das lesões constatadas e os fatos narrados pelo autuado, EXTRAI-SE cópia de seu depoimento e das demais informações constantes do auto de prisão em flagrante e ENCAMINHE-AS para Corregedoria da Polícia Militar para as devidas providências.
2) HOMOLOGO a prisão em flagrante de ANTONIO LUCAS DA SILVA RODRIGUES; 3) presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado ANTONIO LUCAS DA SILVA RODRIGUES em PRISÃO PREVENTIVA
, para garantir a ordem pública. (...)

Por outro lado, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de maneira a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há razão, portanto, para desconstituir o cárcere cautelar, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Antonio Lucas da Silva Rodrigues
, por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva, de acordo com os requisitos legais, bem como por inexistir, até o momento, qualquer nulidade da busca pessoal e domiciliar, em razão das fundadas suspeitas existentes, além de se tratar de incipiente ação penal cuja instrução sequer teve início, não havendo possibilidade de dilação probatória neste feito. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023